Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-96.2011.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Consoante decisão anterior, as partes noticiam terem celebrado acordo extrajudicial em razão da adesão, pela apelante/autora ao acordo coletivo firmado pelas entidades de defesa dos consumidores e bancos (ID 21270021). Nessa sistemática, o acordo firmado entre as partes foi homologado e, por consequência, o processo extinto. De outra sorte, a autora peticionou em ID 21832760. Na oportunidade, consignou que o acordo fora negado pela instituição financeira ré, sob o fundamento de “conta não elegível – expurgo não reclamado em juízo”. Diante do exposto, manifeste-se a parte ré em 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.